Tribunal: STF
Processo: HC 74120
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-06
Data de publicação: 1996-08-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PREFEITO MUNICIPAL PROCESSADO
FRENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PELOS CRIMES DO ART. 1º, I, II, III,
V E XI, DO DL Nº 201/67, QUE TERIAM SIDO INSTRUMENTALIZADOS POR MEIO
DO USO DE DUPLICATAS FALSIFICADAS. PRETENDIDO DESLOCAMENTO DO
PROCESSO PARA O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A
ALGUNS CO-RÉUS FORAM IMPUTADOS, NA MESMA DENÚNCIA, CRIMES CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA DA UNIÃO.
Peça acusatória que, todavia, não atribui a qualquer
acusado o fato de haver suprimido ou reduzido tributo federal,
estadual ou municipal, havendo, ao revés, silenciado por completo
acerca de crimes fiscais, embora ao capitular criminalmente os
fatos, houvesse inadvertidamente aludido ao art. 1º da Lei nº
8.137/90, circunstância insuficiente para caracterizar conexão e
determinar o deslocamento do processo para a jurisdição federal.
Habeas corpus conhecido em parte, mas, nessa parte,
indeferido.